Tribunal: TJSP
Processo: 1015635-43.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Sentença de improcedência - Admissibilidade - Proteção possessória que cabe a quem exerce em nome próprio qualquer dos poderes inerentes à propriedade em caso de turbação, esbulho ou justo receio de ser molestado na posse (art. 1204 e 12010, do CC) - Litígio tem por objeto unidade habitacional adquirida por terceiros junto à CDHU - Pleito embasado em posterior

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Sentença de improcedência - Admissibilidade - Proteção possessória que cabe a quem exerce em nome próprio qualquer dos poderes inerentes à propriedade em caso de turbação, esbulho ou justo receio de ser molestado na posse (art. 1204 e 12010, do CC) - Litígio tem por objeto unidade habitacional adquirida por terceiros junto à CDHU - Pleito embasado em posterior instrumento particular de compromisso de compra e venda, mediante o qual a autora teria adquirido os direitos dos cessionários originais - Alegação de posse indireta e rescisão de comodato celebrado exclusivamente com seu irmão, então casado com a demandada - Incontroversa a posse direta da requerida - Não demonstrada a legitimidade da posse indireta invocada pela apelante, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC) - Recurso desprovido, com majoração de verba honorária.